Tribunal: TJBA
Processo: 8003057-66.2024.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003057-66.2024.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, SILVIA LETICIA FERREIRA DA SILVA, ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: RAYMUNDO PEDRO DE CARVALHO BATISTA

Advogado(s)
:
RAFAEL SANGIOVANNI LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS. INTERNAMENTO DE URGÊNCIA FORA DA ÁREA GEOGRÁFICA DE COBERTURA. ART. 12, VI DA LEI 9.656/98. URGÊNCIA CONFIGURADA. LIMITAÇÃO DO REEMBOLSO À TABELA DO CONTRATO. REEMBOLSO INTEGRAL QUE DETÉM NATUREZA INDENIZATÓRIA E SOMENTE É APLICÁVEL EM HIPÓTESE DE AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DA REDE CREDENCIADA DENTRO DA ÁREA DE COBERTURA, NÃO SENDO A HIPÓTESE DOS AUTOS. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003057-66.2024.8.05.0022,
em que figuram como apelante e apelado as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões adiante expostas.